Tribunal: TJPA
Processo: 0800767-31.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800767-31.2022.8.14.0046

APELANTE: ARIADINA PEREIRA GALVAO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO DE MESTRADO. PREVALÊNCIA DE NORMA ESPECIAL SOBRE GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças remuneratórias relativas à gratificação por titulação acadêmica, ao fundamento de que, embora detenha título de mestrado, o percentual devido corresponde a 6,75%, conforme previsto no plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação, e não os 15% pleiteados com base em normas gerais aplicáveis a outros servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal, vinculada ao regime jurídico do magistério disciplinado por norma específica (Lei Municipal nº 623/2010), faz jus ao percentual de 15% a título de gratificação por titulação de mestrado, com base nas Leis Complementares nº 002/2011 e nº 002/2012, de caráter geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 623/2010, norma especial que rege os profissionais da educação do Município, prevê gratificação de 6,75% por titulação acadêmica, sem distinção entre lato e stricto sensu.

4. A aplicação do princípio da especialidade normativa impõe a prevalência da norma específica sobre a norma geral, não havendo espaço para interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais em detrimento da disciplina própria da carreira docente.

5. O Poder Judiciário não pode substituir a função legislativa para ampliar vantagens remuneratórias.

6. A alegada existência de servidores percebendo percentual superior não vincula a Administração à perpetuação de eventual ilegalidade, diante dos princípios da legalidade e da moralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A servidora municipal vinculada ao plano de cargos do magistério faz jus apenas à gratificação prevista na legislação específica da carreira, sendo inaplicáveis os percentuais estabelecidos em norma geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
Ariadina Pereira Galvão
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da
ação ordinária de cobrança de retroativo de adicional de gratificação de nível superior com antecipação de tutela para reajuste do percentual concedido
, movida por
Ariadina Pereira Galvão
em face do
Município de Rondon do Pará
.

A peça inicial narra que a parte autora, professora concursada da rede pública municipal desde janeiro de 2008, matriculada sob o nº 6465, concluiu, em 14 de fevereiro de 2017, o curso de
Mestrado em Educação
na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA. Após a conclusão, apresentou, em 01 de junho de 2017, requerimento administrativo pleiteando o adicional de gratificação de nível superior, com base na Lei Complementar Municipal nº 002/2011 e nº 002/2012, que estabelecem o percentual de 15% (quinze por cento) para servidores que detenham o título de mestrado.

Entretanto, passados quase cinco anos sem qualquer resposta administrativa, em fevereiro de 2022, a Administração concedeu à autora apenas o adicional de 6,75% (seis vírgula setenta e cinco por cento), com fundamento no art. 25, inciso I, alínea “h”, da Lei Municipal nº 623/2010, norma esta que rege o plano de carreira dos trabalhadores da educação e não faz distinção entre pós-graduação lato e stricto sensu. A autora sustentou que a concessão foi equivocada, por não observar o nível de titulação por ela apresentado.

Diante disso, pleiteou judicialmente: o reconhecimento do direito à gratificação no percentual de 15% (quinze por cento) com base na titulação de mestrado; o pagamento retroativo dos valores devidos desde o protocolo administrativo, em 01 de junho de 2017, no total de R$ 47.022,83 (quarenta e sete mil, vinte e dois reais e oitenta e três centavos); a implantação da gratificação corrigida no contracheque; bem como a concessão de tutela antecipada.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
REJEITO A PRETENSÃO AUTORAL.

Outrossim,
condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor de 12 parcelas da remuneração efetivamente pleiteada, anteriores ao ajuizamento da inicial, o que equivale ao valor da causa que têm por objeto prestação continuada.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Em caso de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias e promova-se a conclusão.

Em caso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de...”

Inconformada com a sentença,
Ariadina Pereira Galvão
interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão de primeiro grau desconsiderou os fundamentos legais aplicáveis à sua situação funcional e aos princípios que norteiam a Administração Pública.

Reitera que possui direito ao percentual de 15% (quinze por cento) de gratificação, conforme previsto na Lei Complementar nº 002/2011 e nº 002/2012, cujo art. 86 expressamente prevê o adicional de 15% (quinze por cento) para detentores de título de mestrado.

A apelante sustenta que a Lei nº 623/2010, utilizada como fundamento pela Administração para a concessão da gratificação de apenas 6,75% (seis vírgula setenta e cinco por cento), é omissa quanto à distinção de titulação, e foi superada pela normatização específica posterior que instituiu faixas percentuais distintas conforme o grau acadêmico, inclusive mestrado e doutorado.

Argumenta que, ao aplicar somente a lei anterior (Lei nº 623/2010), sem considerar a superveniência das Leis Complementares nº 002/2011 e nº 002/2012, o juízo a quo incorreu em equívoco de interpretação normativa. A apelante também destaca o
princípio da isonomia
, apontando que outros professores com igual titulação estariam percebendo gratificação superior, conforme demonstrado nos autos.

Além disso, reitera a alegação de enriquecimento sem causa por parte do Município, com base no art. 884 do Código Civil, já que o ente público teria se apropriado dos frutos do trabalho da servidora sem a contraprestação devida pelo título de mestrado reconhecido. Insiste, ainda, que a demora de quase cinco anos na análise do requerimento administrativo comprometeu o direito da autora, ensejando reparação retroativa desde 01 de junho de 2017.

A apelante, ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecido seu direito à gratificação no percentual de 15% (quinze por cento), com o consequente pagamento das diferenças vencidas e vincendas desde 2017, além da implantação do percentual correto no seu contracheque.

Não consta, até o presente momento, a apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não se manifestou em relação ao mérito.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária de cobrança, ajuizada por servidora pública municipal, visando à majoração do percentual de gratificação por titulação acadêmica de mestrado de 6,75% (seis vírgula setenta e cinco por cento) para 15% (quinze por cento), bem como ao pagamento retroativo dos valores não recebidos desde o protocolo administrativo datado de 01/06/2017.

Inicialmente, impõe-se destacar que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais e constitucionais, e está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

O MM. Juízo de origem analisou com precisão o conflito entre a Lei Municipal nº 623/2010, que regula a remuneração dos trabalhadores da educação pública municipal de Rondon do Pará, e as Leis Complementares Municipais nº 002/2011 e nº 002/2012, de caráter geral, que preveem percentuais distintos para titulações acadêmicas.

A autora é professora da rede municipal, vinculada ao plano de cargos e remuneração instituído pela Lei nº 623/2010. Referida norma, de natureza especial, estabelece que os trabalhadores da educação farão jus à gratificação de 6,75% (seis vírgula setenta e cinco por cento) sobre o vencimento-base, mediante comprovação de pós-graduação, sem distinguir se esta é lato ou stricto sensu. Nesse contexto, aplica-se o princípio da especialidade normativa (lex specialis derogat legi generali), de modo que a norma específica do magistério prevalece sobre a norma geral aplicável aos demais servidores públicos do município.

Posteriormente, observa-se que a pretensão da apelante, fundada exclusivamente na titulação de mestrado, pretende desconsiderar a regência da lei especial que lhe é aplicável em sua condição funcional, para se beneficiar de norma mais favorável destinada a outro segmento da administração pública.

Tal interpretação, se acolhida, violaria os princípios da legalidade estrita e da separação de poderes, configurando atuação judicial substitutiva da atividade legislativa, o que não se admite.

Neste sentido, a jurisprudência milita em desfavor da apelante, vejamos:

Agravo Interno em Apelação. Ação Ordinária de Cobrança. Gratificação de Nível superior. Professor Municipal. Conflito de Normas. RJU e PCCR. Princípio da Especialidade. Ausente Hierarquia. Prevalece Lei Especial. Regência do PCCR. STF. Precedentes. Gratificação Devida. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de incorporação da gratificação de nível superior na remuneração da autora, e condenou o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal;

2. O agravante afasta o direito à gratificação postulado, ao fundamento de que o cargo ocupado pela agravada não é alcançado pela lei de regência, devendo a regra da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR) ser interpretada restritivamente, por força do disposto na Lei Municipal nº 44/1997 (RJU) sobre a mesma matéria;

3. A decisão agravada tem fundamento na prevalência do PCCR a reger a matéria, que prevê o direito à gratificação de nível superior a professor municipal, desde que comprovada a escolaridade, sem impor qualquer outra condição jurídica;

4. Sobre a questão, o STF sedimentou o entendimento pela aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual, não havendo hierarquia entre as leis e, sendo uma mais específica que a outra, esta deve prevalecer. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 44/1997, art. 75; e Lei Municipal nº 047/97, art. 27.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800312-98.2022.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.316/2006 E Nº 4.861/2020. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças salariais, sob o fundamento de que a alteração remuneratória do cargo de Auxiliar Administrativo somente ocorreu com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, inexistindo amparo legal na Lei nº 4.316/2006 para o pagamento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal nº 4.316/2006 promoveu alteração no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, conferindo direito ao pagamento de diferenças salariais pela omissão da Administração em implementar a alteração, ou se tal mudança ocorreu apenas com a Lei nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 reorganizou a classificação dos cargos, mas não alterou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, conforme a análise de seus dispositivos e do histórico legislativo.
4. A Lei nº 4.289/2005, norma especial, prevalece sobre a Lei nº 4.316/2006, norma geral, em atenção ao princípio da especialidade (art. 2º, §§ 1º e 2º, da LINDB), não havendo revogação tácita ou expressa de suas disposições específicas.
5. Alteração remuneratória de servidor público exige lei específica, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal, o que somente foi implementado com a edição da Lei nº 4.861/2020, que modificou expressamente o padrão remuneratório do cargo da recorrente.
6. O pleito de diferenças salariais contraria o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia.
7. Precedentes do TJPA reforçam a inexistência de direito adquirido às diferenças salariais anteriores à Lei nº 4.861/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal nº 4.316/2006 não promoveu alteração remuneratória automática ao cargo de Auxiliar Administrativo, sendo a alteração implementada apenas pela Lei nº 4.861/2020, que não possui efeitos retroativos.

2. Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório sob o fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0810573-11.2022.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

Por fim, quanto à alegação de existência de servidores em situação similar percebendo percentual diverso, ainda que tal hipótese tenha sido aventada, o Município foi regularmente intimado a se manifestar sobre eventual tratamento desigual e permaneceu silente, o que, por si só, não autoriza a extensão de vantagens em desacordo com a legislação vigente.

A jurisprudência é firme no sentido de que o eventual erro da Administração em relação a terceiros não obriga sua perpetuação para os demais, sob pena de subverter os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025